Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realizar 04 (quatro) campeonatos: Juniores, 1a Divisão, 2a Divisão e Mirim.Os campeonatos de futebol de campo promovidos pela LAD - Liga Araxaense de Desportos vêm enfrentando dificuldades financeiras nos últimos anos. Por essa razão, estamos pleiteando este projeto por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com o objetivo de captar recursos que possibilitem a realização desses eventos tão importantes no calendário esportivo de Araxá e região.Todos os jogos dos 04 (quatro) campeonatos são gratuitos, não havendo cobrança de taxas de inscrição ou quaisquer outras tarifas que possam gerar receita.Apoiar e incentivar o futebol amador no município de Araxá/MG e em sua região.Proporcionar momentos de lazer às comunidades locais por meio da realização de competições esportivas nos finais de semana.Divulgar, por meio deste projeto, a Lei de Incentivo ao Esporte e fortalecer a autonomia das organizações da sociedade civil em relação ao poder público e aos recursos dessa natureza. O objetivo é ampliar as possibilidades de promoção do esporte como direito social, indo além da limitada perspectiva do dever do Estado de fomentar práticas esportivas formais e não formais, conforme o artigo 217 da Constituição Federal do Brasil. Além disso, busca-se incentivar o lazer como uma forma de promoção social. (no da TCE no sistema: 139/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 4513/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Wanderlei Goulart (Diretor-Presidente no período de 31/12/2012 a 31/1/2016) e da Liga Araxaense de Desportos (entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Termo de Compromisso SLIE 1408743-05, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Campeonatos de Futebol Amador de Araxá 2015", com prazo para execução dos recursos de 30/06/2016 a 31/12/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 22/6/2021 (notificação da responsável Liga Araxaense de Desportos, para apresentar extratos bancários da conta vinculada do Termo de Compromisso, peça 32) e 19/7/2024 (emissão da Nota Técnica Complementar 66/2024 - MESP/SE/CGOFC/CPC/DPC, que concluiu pela necessidade de regularização da prestação de contas do ajuste em questão, peça 35); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 58-60) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 61); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 007.823/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Liga Araxaense de Desportos (17.997.867/0001-66); Wanderlei Goulart (XXX.771.946-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.